Tribunal: TJDFT
Processo: 0752401-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752401-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: JERONICE MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 215161625, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença no 0729826-60.2020.8.07.0001, proposto por FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por OAS Empreendimentos S.A., em recuperação judicial, no âmbito do cumprimento de sentença movido por Fundex Fundações e Recuperação de Estruturas Ltda. A executada sustenta que o crédito exequendo é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, e requer a submissão desse crédito ao plano de recuperação, bem como a liberação dos valores penhorados. Em resposta, o exequente argumenta que a recuperação judicial da devedora foi encerrada e que o crédito exequendo não foi quitado nos termos do plano, razão pela qual deve ser executado individualmente. A questão central consiste em determinar se o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se pode ser objeto de execução individual, após o encerramento do processo recuperacional. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, independentemente de estarem vencidos ou não. No entanto, com o encerramento da recuperação judicial, os credores cujos créditos não foram pagos nos termos do plano aprovado adquirem o direito de buscar a satisfação de suas dívidas por outros meios, como a execução individual. A sentença de encerramento da recuperação judicial da OAS Empreendimentos S.A., proferida em 03 de março de 2020, reconheceu o cumprimento das obrigações do plano de recuperação. Ainda que o crédito do exequente tenha origem anterior ao pedido de recuperação, conforme alega a executada, o fato é que ele não foi incluído ou quitado no âmbito da recuperação judicial. O encerramento da recuperação, portanto, extinguiu os efeitos da novação previstos no artigo 59 da Lei 11.101/2005, uma vez que tal novação somente se aplica às obrigações adimplidas. Desse modo, o crédito exequendo pode ser objeto de execução individual, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de execuções individuais após o encerramento da recuperação. Além disso, o argumento de que a execução viola o princípio da paridade entre credores (par conditio creditorum) não se sustenta, pois esse regime é aplicável apenas durante a vigência do processo de recuperação judicial, e não após seu encerramento. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela executada OAS Empreendimentos S.A., determinando o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora realizada, para a satisfação integral do crédito do exequente. (...)” Em suas razões recursais, o executado narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada impugnação à penhora, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, pois seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser incluído no quadro geral de credores do plano recuperacional homologado. Alega, ainda, excesso na penhora realizada, pois o montante atualizado extrapola os limites legais de atualização para créditos concursais. Aduz que o prosseguimento da execução individual e a manutenção da penhora afrontam os princípios da paridade entre credores e da prevalência do plano recuperacional, além de configurarem risco de dano irreparável, caso haja o levantamento dos valores bloqueados. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja expedida nova certidão de crédito com atualização dos valores apenas até a data da recuperação judicial, bem como deferida a produção de prova pericial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora formulada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução. Argumenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, pois seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser incluído no plano recuperacional homologado. Sustenta, ainda, excesso no valor penhorado e risco de grave lesão caso os valores bloqueados sejam levantados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os atos constritivos até o julgamento do mérito do agravo. Em primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que, após o encerramento da recuperação judicial, por sentença transitada em julgado, é encerrada a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre a satisfação dos créditos requeridos em face da sociedade outrora em recuperação. Porém, permanece obrigatória a sujeição ao plano de pagamento dos créditos cujo fato gerador seja anterior à data do pedido de recuperação judicial, na forma do Tema 1.051 do STJ. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação. 2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e acrescido dos encargos legais. 3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 198.987/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024. Grifos nossos) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. TEMA N. 1.051. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À NOVAÇÃO OPERADA NO PRIMEIRO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DISPONÍVEL DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.051, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. O crédito cujo fato gerador se operou antes do primeiro pedido de recuperação judicial homologado, se sujeita a ele com todas as condições aprovadas pela assembleia geral de credores. 3. Não configura julgamento ultra petita quando a decisão aponta, como decorrência lógica da novação operada em relação ao crédito existente antes do pedido de recuperação judicial, a incidência da correção monetária limitada à data do pedido recuperacional. 4. "Segundo o entendimento jurisprudencial recente, firmado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.655.705/SP, por se tratar de direito disponível, é facultado ao credor, cujo crédito não tenha sido indicado na relação prevista no art. 51, III e IX, da Lei 11.101/05, habilitá-lo no respectivo plano de soerguimento de forma retardatária ou aguardar o encerramento da recuperação judicial, para então dar início a um novo cumprimento individual de sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05" (AgInt no REsp n. 2.098.795/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 5. "O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial" (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.212.151/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE LEGIS. EFEITOS. SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. Precedentes. 2. Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). Precedentes. 3. Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.283.825/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Grifos nossos) No caso concreto, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID Num. 72419536 dos autos originários), datado de 01/08/2013, previa a execução de serviços entre 01/08/2013 e 31/07/2014, com pagamentos mensais durante a execução dos serviços. Portanto, o fato gerador é anterior ao dia 31/03/2015, data do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, entende-se que o crédito está sujeito à recuperação judicial, na forma do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 e do Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direto. Já o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de levantamento dos valores bloqueados, o que pode resultar em prejuízo irreversível à agravante, especialmente diante da dificuldade de recuperação dos montantes, em caso de reforma da decisão agravada. Dessa forma, presentes os requisitos, prudente o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a prática de atos expropriatórios em desfavor da agravante até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 18:19:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora